Tribunal: STJ
Processo: 0700278-13.2022.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821819 - DF (2024/0469285-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALINE MARIETA SOUSA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA. ÓBICE MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discussão acerca da aplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ à
pretensão de reexame da incidência de qualificadora subjetiva (abuso de
confiança), bem como se a reiteração de argumentos anteriormente refutados
justifica a admissão do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto alinhada à jurisprudência do STJ.
4. O acolhimento da tese defensiva de inexistência de relação de
confiança, necessária à qualificadora, demanda revolvimento de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A mera reiteração, no agravo regimental, dos argumentos expostos
em recurso especial ou agravo em recurso especial, sem evidenciar a
desnecessidade de reexame probatório, não supera o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1 A incidência da Súmula 7 do STJ impede o
reexame de fatos e provas em recurso especial, o que inclui a análise da
Documento eletrônico VDA47923100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 18578583-dba4-4668-8e3b-dd5294ecb8d7

aplicação de qualificadoras que demandem tal revolvimento. 2.A simples
reiteração de argumentos já apresentados em recursos anteriores não é
suficiente para afastar o óbice de inadmissibilidade fundado na Súmula 7 do
STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47923100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 18578583-dba4-4668-8e3b-dd5294ecb8d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821819 - DF (2024/0469285-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALINE MARIETA SOUSA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA. ÓBICE MANTIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discussão acerca da aplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ à
pretensão de reexame da incidência de qualificadora subjetiva (abuso de
confiança), bem como se a reiteração de argumentos anteriormente refutados
justifica a admissão do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto alinhada à jurisprudência do STJ.
4. O acolhimento da tese defensiva de inexistência de relação de
confiança, necessária à qualificadora, demanda revolvimento de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A mera reiteração, no agravo regimental, dos argumentos expostos
em recurso especial ou agravo em recurso especial, sem evidenciar a
desnecessidade de reexame probatório, não supera o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1 A incidência da Súmula 7 do STJ impede o
reexame de fatos e provas em recurso especial, o que inclui a análise da
Documento eletrônico VDA47923102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:18
Código de Controle do Documento: b491467b-99f1-4b2a-8521-655bbcfe7963

aplicação de qualificadoras que demandem tal revolvimento. 2.A simples
reiteração de argumentos já apresentados em recursos anteriores não é
suficiente para afastar o óbice de inadmissibilidade fundado na Súmula 7 do
STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALINE MARIETA SOUSA
LIMA em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto (e-STJ fls. 605-608).
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 605-
608):
“(...) Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base
no óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. Na esteira da jurisprudência dominante desta
Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que a parte recorrente demonstre, de
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez.
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta
Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação
de lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (...) 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Nas razões do agravo, todavia, o agravante limitara-se a reiterar as razões expostas do
recurso especial, não evidenciando a desnecessidade de reexame probatório, reduzindo-se a
Documento eletrônico VDA47923102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:18
Código de Controle do Documento: b491467b-99f1-4b2a-8521-655bbcfe7963

afirmar a ausência de requisitos aptos a justificarem a incidência da qualificadora atinente
ao abuso de confiança. Frisa-se que, nas razões do agravo, retoma, inclusive, o agravante,
elementos da instrução valorados pelo juízo a quo no tocante às provas analisadas a fim da
fundamentação do decreto condenatório, cujo teor não pode ser objeto de reanálise por esta
Corte frente ao óbice da Súmula 7. Logo, não houve impugnação aos fundamentos da
decisão recorrida, tendo o recorrente se limitado a reforçar os argumentos que já haviam
sido expostos nas razões do recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo.
Ademais, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos
pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o
requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com
o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia" (AgInt no
AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). Assim, "em obediência ao princípio da dialeticidade, devem
29/5/2023
1/6/2023
ser explicitados os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não
demanda reexame de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não
bastando para tanto a insurgência genérica à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ" (AgRg
no AREsp n. 2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.). Desconstituir a
28/6/2022
1/7/2022
conclusão do juízo de origem a fim de se acolher o pleito de decote da qualificadora de
natureza subjetiva, inevitavelmente, demandaria o reexame fático probatório, bem como a
revaloração dos argumentos coligidos pelo agravante- o que é inviável por força do óbice da
Súmula 7, desta Corte.”

No presente agravo, reitera a parte agravante os mesmos fundamentos
utilizados nas razões do agravo, sustentando que é inaplicável o óbice da Súmula 7,
porquanto alega que delimitou expressamente que a pretensão recursal se restringe à
revaloração jurídica dos elementos probatórios que sustentaram a incidência da
qualificadora do abuso de confiança.
Entretanto, em que pese a argumentação, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior no sentido de que o acolhimento da tese defensiva de
inexistência de relação de confiança demanda revolvimento de fatos e provas, o que
encontra óbice da Súmula 7 do STJ. A propósito, colaciona-se os seguintes precedentes
desta Turma:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 155 E 168, AMBOS DO CP. FURTO QUALIFICADO
PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47923102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:18
Código de Controle do Documento: b491467b-99f1-4b2a-8521-655bbcfe7963

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela ocorrência de crime de furto qualificado
pelo abuso de confiança - uma vez que a ré não detinha a posse desvigiada dos valores
subtraídos da conta da vítima - inviável na seara do recurso especial infirmar tal conclusão,
pois seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível.
Incidência da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.702.407/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/4/2018
25/4/2018

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
PERSONALIDADE DO AGENTE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. SÚMULA 444 DO STJ. PENA
REDIMENSIONADA. IMPLEMENTO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro contra acórdão
do Tribunal de Justiça que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado pelo
abuso de confiança, com valoração negativa de sua personalidade na primeira fase da
dosimetria, mantendo a pena fixada em sentença de primeiro grau de 2 anos e 6 meses de
reclusão em regime semiaberto, além de 30 dias-multa.
2. Há duas questões de discussão: i) se a qualificadora de abuso de confiança foi
corretamente aplicada, considerando o vínculo empregatício do recorrente e seu acesso ao
local do crime; ii) se a valoração negativa da personalidade do recorrente, baseada em
anotações e condenações posteriores ao crime em análise, é compatível com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A qualificadora de abuso de confiança foi mantida, pois, conforme concluíram as
instâncias de origem, o recorrente era empregado do estabelecimento comercial e tinha livre
acesso ao local onde os carros ficavam estacionados, sendo certo que os bens subtraídos
estavam em um desses veículos. Ademais, o acolhimento da tese defensiva de inexistência
de relação de confiança demanda revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Em relação à valoração negativa da personalidade, prevalece o entendimento nesta
Corte que "nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito
em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade
desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica
do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da
presunção de não-culpabilidade". (AgRg no HC n. 550.993/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifo no original).
25/8/2020
31/8/2020
Nesse cenário, também incide a Súmula 444 deste STJ: "É vedada a utilização de inquéritos
policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".
5. Necessidade de redimensionamento da pena-base em razão do decote da mencionada
circunstância judicial, o que, no caso, acarretou o implemento do lapso prescricional.
Documento eletrônico VDA47923102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:18
Código de Controle do Documento: b491467b-99f1-4b2a-8521-655bbcfe7963

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração da prescrição da pretensão
punitiva estatal.
(REsp n. 2.050.735/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

Logo, resta irreparável a decisão agravada, porquanto, de fato, em que pese a
argumentação da recorrente, seria inviável a apreciação da matéria atinente à
qualificadora de ordem subjetiva, a qual, inquestionavelmente, demandaria o
revolvimento de fatos e provas.
Verifica-se, assim, pelas razões recursais, que a parte agravante não
apresentou fundamentos suficientes para modificar a decisão impugnada, a qual, de fato,
refletiu de forma mais adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47923102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/06/2025 17:53:18
Código de Controle do Documento: b491467b-99f1-4b2a-8521-655bbcfe7963

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0469285-0
AREsp 2.821.819 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07002781320228070003
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALINE MARIETA SOUSA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALINE MARIETA SOUSA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54224548505<614902320@
2024/0469285-0 - AREsp 2821819 Petição : 2025/0034145-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:58:34
Código de Controle do Documento: 74CF8D90-B3FD-408E-9DAE-AECE5E2C265B